Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701914-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS LISBOA RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art. 29, inciso II, c/c art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais o agravo de instrumento está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso, o agravante foi intimado a apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, ID 73282312, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressaltando-se que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo recursal, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. O agravante por meio da petição ID 73313651, alega em síntese que quando da interposição do Agravo de Instrumento suscitou a dispensa do adiantamento das custas recursais, nos termos do art. 82, § 3o, CPC, que isenta o advogado por tratar-se de ação autônoma de cobrança de honorários. Aduz que a decisão que determinou a comprovação do pagamento do preparo recursal, contraria o referido dispositivo legal que é norma especial e posterior às regras genéricas previstas no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, arts. 29, incisos II e 31, § 1, do RITJDFT e art. 1.017, § 1o, CPC. Ressalta que, pelo princípio da especialidade e pela regra "lex posterior derogat priori", prevalece o art. 82, § 3o, do CPC, e que a razão de ser da lei é clara em desonerar o advogado, que já busca a satisfação de seu crédito de natureza alimentar de ter que arcar com mais custo para promover a ação ou respectivo recurso, transferindo o ônus de seu pagamento ao réu, caso este seja vencido ao final do processo. Sustenta que o pedido não se confunde com a gratuidade de justiça, mas sim com uma isenção legal específica, aplicável a ações que visam à cobrança de honorários. Requer o reconhecimento da dispensa do preparo recursal nos termos do art. 82, com o regular processamento do Agravo de Instrumento. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Por analogia, de acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 82, § 3o, do CPC, em razão da Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o agravante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito